Tribunal: TJBA
Processo: 0501514-83.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501514-83.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDINASIO DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
MINISTERIAL
. ART. 306 CTB.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. PLEITO DE CONDENAÇÃO. PROVIMENTO.
MATERIALIDADE EVIDENCIADA
ATRAVÉS DE TESTE ETILÔMETRO.
CONSTATA
DA
CONCENTRAÇÃO SUPERIOR A 0,3MG NO AR ALVEOLAR DO ACUSADO.
PROVA IRREPETÍVEL PRODUZIDA NA FASE INVESTIGA
TIVA
.
SUFICIENTE PARA COMPROVAR A MATERIALI
DADE DELITIVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. REQUISITO OBJETIVO CUMPRIDO.
PRECEDENTES STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
– CASO EM EXAME

1
– O Ministério Público interpôs Apelação questionando a sentença que absolveu o réu
das reprimendas do delito constante no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, com fulcro no art. 3
8
6,
VII, do Código de Processo Penal
. Consta nos autos
ter sido o réu
flagrado conduzindo uma motocicleta com visíveis sinais de embriaguez, razão pela qual fora abordado pelos policiais que estavam
efetu
ando uma blitz no local. Ao realizarem o teste do bafômetro, o aparelho atestou a presença de 0,67mg de álcool no ar alveolar do acusado, índice bem superior ao permitido em lei (0,3mg), sendo-lhe, então, dada voz de prisão e conduzido até
à
delegacia.
Em ambas as oportunidades, extra e judicial, os policiais prestaram depoimento, realizando-se o interrogatório do acusado que gozou do seu direito ao silêncio.

II —
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
–
N
a
s razõe
s recursais, pugna-se pela condenação
,
alegando estar
em
devidamente evidenciada
s
a
autoria e a
materialidade delitiva
s
a partir dos depoimentos prestados pelos policiais participantes do flagrante e do teste do etilômetro que constatou a concentração de 0,67 mg/L de álcool no ar expirado. Salienta tratar-se o delito imputado de crime de perigo abstrato (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro) e consistir o teste de bafômetro em prova irrepetível (art. 155 do Código de Processo Penal).

I
II
–
RAZÕES PARA DECIDIR

3
– A despeito do quanto aduzido pela defesa e pelo magistrado na sentença vergastada, constata-se haver nos autos provas suficientes para evidenciar a autoria e materialidade delitivas do agente. Isto porque, apesar de os policiais participantes do flagrante, quando na assentada, terem afirmado não se recordar da ocorrência em vista do longo lapso temporal
, são firmes ao declarar que só registram a ocorrência e conduzem o indivíduo à delegacia quando constatam a alteração psicomotora do condutor. É exatamente isto que se vislumbra da leitura dos relatos por ele
s
ofertados
na unidade policial e, principalmente, do resultado do teste do bafômetro realizado pelo réu na ocasião.
Ademais, o acusado fora interceptado pela blitz às 19h, horário normalmente de grande circulação, e no centro da cidade, de tal forma que além de tratar-se o delito em questão de perigo abstrato,

há sim uma periculosidade evidenciada ao bem jurídico tutelado (segurança viária).

4 - Ressalte-se que o teste do bafômetro não é algo que permita ser judicializado. A única oportunidade de ser feito a fim de que se constate a presença ou não de teor alcóolico acima do permitido é naquele exato momento, inexistindo maneira de realizá-lo diante da defesa técnica. Por essa razão, entende-se a situação incluída na exceção expressa no art. 155 do Código de Processo Penal (ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas).

5 -
Cumpre ressaltar que,
“De acordo com a compreensão do STJ, para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, basta que o agente dirija veículo sob a influência de álcool, sendo despicienda a demonstração de dano potencial à incolumidade das pessoas” (
AgRg
no RHC n. 173.016/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023), tratando-se
, o crime em questão
,
de perigo abstrato
, portanto.
Além disso,
“Não há violação do art. 155 do CPP quando a comprovação da materialidade do art. 306 do CTB é fundada em laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, elaborado na fase investigativa, uma vez que o documento tem caráter de prova, devido à sua natureza cautelar e irrepetível" (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.621.565/ES, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

6 - O Superior Tribunal de Justiça, em casos similares, expressa entendimento no sentido de ser o teste de bafômetro, aliado aos depoimentos prestados pelos policiais na delegacia, suficiente para evidenciar a autoria e a materialidade delitivas, ainda que os agentes de segurança pública participantes do flagrante afirmem não se recordar do fato em Juízo, inexistindo ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.
Assim,
merece acolhimento o pleito ministerial, reformando-se a
sentença para condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

7
–
Na dosimetria,
não havend
o razão para valorar quaisquer das circunstâncias judiciais, fixa-se a pena-base
em

6 meses de detenção,
inicialmente no regime aberto,
além do pagamento de 10 dias-multa, no valor
mínimo unitário, e da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 3 meses
.
Diante
da inexistência de agravante, atenuante, causa de aumento ou de diminuição a incidir sobre o caso em espécie
, resta estabelecida a pena anteriormente fixada como a final.

8 -
Preenchidos os requisitos dispostos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito consistente em prestação de serviço à comunidade, cabendo ao douto Ju
ízo
da
E
xecução estipular as condições respectivas. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, suspendendo a sua exigibilidade por estar representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos termos do art. 98, §3º, da Lei 13.105 /2015. Concedo ao Apelado o direito de recorrer em liberdade, por assim ter permanecido durante todo o transcurso processual.

I
V
– DISPOSITIVO E TESE

9 -
Por todo o exposto, julga-se pelo
conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença vergastada a fim de condenar
o Recorrido pela prática do delito descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, fixando a pena em 6 meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal), substituindo-a por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade,
cabendo ao douto Juízo da Execução estipular as condições respectivas,
além do pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, e da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 3 meses, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Tese de julgamento:
1.
O teste de bafômetro enquadra-se na exceção prevista no art. 155 do Código de Processo Penal por se tratar de prova irrepetível. 2. O delito constante no art. 306 do Código Brasileiro de Trânsito é de perigo
abstrato,
bastando que o agente conduza veículo automotor sob a
influência de álcool,
sem necessidade da demonstração de dano potencial à incolumidade das pessoas
. 3. Os depoimentos dos policiais participantes do flagrante ofertados na delegacia são válidos como provas a corroborar as demais evidências constantes nos autos. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é

no sentido de ser o teste de bafômetro, aliado aos depoimentos prestados pelos policiais na delegacia, suficiente para evidenciar a autoria e a materialidade delitivas, ainda que os agentes de segurança pública participantes do flagrante afirmem não se recordar do fato em Juízo, inexistindo ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal
.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 33, §2º, “c”, 44, 59 e 68, todos do Código Penal; art. 306,
caput
, §1º e §2º, do Código de Trânsito
Brasileiro;
arts
. 155, 386, VII, ambos do Código de Processo Penal; art. 3º,
caput
, §1º e §2º, da Resolução nº. 432/2013 do CONTRAN; art. 98, §3º, da Lei 13.105 /2015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.621.565/ES, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025;
AgRg
no
AREsp
n. 1.226.785/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018,
DJe
de 18/4/2018;
AgRg
no REsp n. 1.725.337/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019,
DJe
de 3/6/2019;
AgRg
no RHC n. 173.016/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.

APELAÇÃO
CONHECID
A
E
PROVID
A
.

APELAÇÃO
Nº
.

0501514-83.2019.8.05.0022

–
BARREIRAS
/BA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos d
a Apelação
nº.
0501514-83.2019.8.05.0022
, da Comarca de
Barreiras
/BA, sendo o Recorrente
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorrido
EDINÁSIO DIAS DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar pelo provimento do Recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura

registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)